Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716553-82.2023.8.07.0009 RECORRENTE: AUGUSTO FERNANDO SOARES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. REJEITADAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO 1/6. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO AGRAVANTE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. I - A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção da vítima em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente. II – Não se configura a decadência do direito de representação quanto ao crime de ameaça, se a vítima registra os fatos na Delegacia e expressa de forma inequívoca o interesse no prosseguimento da persecução penal, o que foi devidamente certificado nos autos pelo Ministério Público. III - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após proferida a sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente. IV - Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria do crime de ameaça descrito na peça inicial, pelo acervo probatório que integra os autos, composto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, impossível se mostra a absolvição do réu por atipicidade material da conduta e insuficiência de provas para a condenação. V - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente. VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VII - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta. VIII - O entendimento não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, que não se mostram configurados quando a apreensão de pequena quantidade de munições ocorre no mesmo contexto da prática de outro crime somado a reincidência e maus antecedentes do réu. IX - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. X - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. XI - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência. XII - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. XIII – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. XIV – A reincidência e os maus antecedentes do réu, tornam impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP. XV - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade do fato, tendo em vista que não há como verificar de forma verdadeira e fidedigna a suposta ameaça, o que por si só obsta a deflagração da denúncia criminal. Requer a absolvição; b) artigo 12 da Lei 10.826/03, defendendo a incidência do princípio da insignificância quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao passo que se trata de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma, ante a inexpressiva ofensa a lesão jurídica tutelada, qual seja, a incolumidade pública; c) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a fixação da pena-base no patamar mínimo, o reconhecimento da confissão espontânea referente ao crime de posse irregular de munição e sua compensação integral com a agravante da reincidência; d) artigo 33, §2o, alínea "c”, do Código Penal, sob o argumento de que o fato de o recorrente possuir maus antecedentes, por si só, não é suficiente para a fixação de regime prisional mais grave. Requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena; e) artigo 44, §3, do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que não há reincidência específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 12 da Lei 10.826/03. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) No caso vertente, a prova oral angariada não deixa dúvidas de que o réu proferiu ameaça de morte contra a vítima. Tal conduta efetivamente provocou temor na ofendida, porquanto ela acionou a polícia, compareceu à Delegacia e registrou os fatos. Assim, ao contrário do que alega a Defesa, não prospera a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, uma vez que a ameaça realizada de forma clara e agressiva, foi suficiente para causar o fundado temor, tanto que a vítima chamou a polícia e registrou a ocorrência policial contra o réu. Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de provas para embasar a condenação. Assim, suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do crime de ameaça, impossível o acolhimento do pedido de absolvição, seja pela atipicidade da conduta, seja por ausência de provas aptas para embasar a condenação. ..... Convém esclarecer ainda que a aplicação do princípio da insignificância envolve juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, ela abrange também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. No caso vertente, policiais compareceram ao local dos fatos para averiguar ameaça de morte proferida pelo réu, que prometeu dar um tiro na vítima. Por essa razão, os policiais avistaram um projétil exposto na prateleira da distribuidora de bebidas pertencente ao réu e, durante buscas no local, apreenderam outros três cartuchos, todos desacompanhados de arma de fogo. O exame pericial concluiu que as munições apreendidas consistiam em: três cartuchos de calibre 36, para arma de cano de alma lisa, montados em estojos de corpos plásticos e bases metálicas, com a inscrição “CAL – 36” nas bases, e um cartucho calibre 36, para arma de cano de alma lisa, montado em estojo metálico, com a inscrição “CBC – 36” na base, segundo consta no Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo (fls. 129/133). Importante destacar, outrossim, a reincidência do réu (fls. 45/46 e 51/56), condenado nos autos da ação penal no 2017.01.1.054208-5 pelo crime de tráfico de drogas, cujo acórdão transitou em julgado em 16/10/2018. Além disso, o réu possui outra condenação configuradora de maus antecedentes (processo no 2005.04.1.003529-4), que transitou em julgado em 8/9/2006 (fls. 46/47). Assim, impossível se torna o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da insignificância e, via de consequência, a absolvição do apelante do crime previsto no artigo 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, por atipicidade material da conduta. (ID 61746077). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao pleito de fixação da pena base no patamar mínimo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado na exasperação da pena -base decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea referente ao crime de posse irregular de munição e sua compensação integral com a agravante da reincidência, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Assim, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, para compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, porquanto consideradas igualmente preponderantes” (ID 61746077). Tampouco cabe dar curso ao apelo constitucional no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 33, §2o, alínea "c”, e 44, §3o, ambos do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. .... De qualquer forma, o entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que "a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 deste Sodalício: "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).5. Além disso, esta Corte já decidiu que, "consoante dispõe o art. 44, § 3o, do Código Penal, a permuta da sanção reclusiva ao reincidente só é possível no caso de a reincidência não ter operado em virtude da prática do mesmo delito, o que não se verifica na espécie" (AgRg no HC n. 756.585/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.501.021/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.) Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023